Tribunal: TJSP
Processo: 1005989-38.2014.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Acórdão que julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que o piso salarial de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e prorrogado para o biênio de 1997/1998, não foi mantido nos acordos coletivos e dissídios firmados após a extinção da FEPASA. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005989-38.2014.8.26.0047; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Acórdão que julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que o piso salarial de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e prorrogado para o biênio de 1997/1998, não foi mantido nos acordos coletivos e dissídios firmados após a extinção da FEPASA. Alegação de omissão no julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Acórdão que julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que o piso salarial de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e prorrogado para o biênio de 1997/1998, não foi mantido nos acordos coletivos e dissídios firmados após a extinção da FEPASA. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005989-38.2014.8.26.0047/50001, da Comarca de Assis, em que é embargante IGNEZ
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005989-38.2014.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 30667
2
VOTO No 30.667
COMARCA: ASSIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005989-38.2014.8.26.0047/50001
EMBARGANTE: IGNEZ MIRANDA (AJ)
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Acórdão que julgou
improcedente a demanda, ao fundamento de que o piso salarial
de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996 e prorrogado para o biênio de 1997/1998, não foi
mantido nos acordos coletivos e dissídios firmados após a
extinção da FEPASA. Alegação de omissão no julgado.
Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas
pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser
sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência
dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (fls.
323/332) que, nos autos da ação interposta por Ignez Miranda, pensionista
de empregado da extinta FEPASA, em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando que a complementação de pensão a que faz jus observe o
piso salarial estabelecido para a categoria dos ferroviários na Lei no 9.343/96
e no Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 (dois salários mínimos e
meio), deu provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário, para
julgar improcedente a demanda, e julgou prejudicado o recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005989-38.2014.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 30667
3
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso em relação
ao disposto no artigo 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 9.343/96, de modo
que não pode prosperar a afirmação de que o acordo coletivo é válido
apenas para o biênio 1995/1996. Aduz ainda que o julgado não apreciou os
dispositivos constitucionais suscitados, quais sejam: (a) artigo 5o, inciso
XXXVI, que protege o direito adquirido; (b) artigo 7o, incisos VI e XXVII, que
proíbem a redução salarial e reconhecem a validade das normas coletivas,
bem como o direito à paridade entre ativos e inativos; e (c) artigo 40, § 8o
(EC 20/98 e EC 40/03). Por fim, alega que a fixação do piso salarial em 2,5
salários mínimos foi reconhecida como matéria de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 256). Pugna, portanto, pelo acolhimento
dos presentes embargos, com efeitos infringentes, inclusive para fins de
prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005989-38.2014.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 30667
4
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no
acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Na verdade, o que se pretende, nos presentes embargos de
declaração, é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Portanto, se o julgamento não atendeu a pretensão da
Embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a irresignação, o que
eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005989-38.2014.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 30667
5
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.